Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-34.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003015-34.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Disponibilidade / Aproveitamento, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA - CPF: 018.161.891-54 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1003015-34.2020.8.11.0015

Embargante(s):

PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA

Embargada(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO TOTALMENTE PROVIDO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS E CUSTAS EQUIVOCADA – EFEITO

MODIFICATIVO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A Embargante alega contradição no acórdão proferido, eis que o recurso do Recorrente/Embargante foi totalmente provido e este Relator o condenou em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação por ganho ínfimo.

Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para excluir do Acordão a condenação imposta em custas e honorários advocatícios, posto que o único pedido recursal foi totalmente provido, não havendo que se falar em custas.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante a modificação da decisão, alegando contradição no acórdão, posto que seu recurso foi totalmente provido.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos para afastar a condenação imposta no acórdão proferido, no que tange a condenação em custas e honorários advocatícios, visto que o Embargante/Recorrente teve o recurso totalmente provido.

Assim, onde se lê:

“Considero como ganho ínfimo recursal, de onde, diante disso, isenta de custas, porém, deve a recorrente ser condenada em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.”

Leia-se:

“Sem custas e honorários, diante do resultado do julgamento.”

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão, para que passe a constar a seguinte redação:

“Sem custas e honorários, diante do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.”

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021